Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS AUSENTES. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS DEVIDOS. QUANTIA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposto no artigo 476, do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
2. Não se configura a exceção de contrato não cumprido, uma vez que os autores satisfizeram a sua parte na avença, de modo que é seu direito exigir o cumprimento dos termos materializados no ajuste.
3. O atraso na entrega de imóvel acarreta prejuízo ao adquirente, que deverá ser indenizado em valor correspondente ao aluguel que deixou de obter. No que tange ao quantum, é prática corrente do mercado imobiliário fixar o valor do aluguel entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.